Tribunal: TJES
Processo: 5027608-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027608-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO DE OLIVEIRA MORAIS
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027608-75.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FABIANO DE OLIVEIRA MORAIS

RECORRIDO
: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária proposta por FABIANO DE OLIVEIRA MORAIS em face de CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (1ª requerida) e GRB SERVICES DO BRASIL LTDA – ME (2ª requerida), na qual alega que, no início do ano de 2023, passou a receber via endereço eletrônico, ligações e mensagens de texto cobranças de débito junto as requeridas. Relata que, após a continuidade das cobranças, estabeleceu contato com as requeridas à fim de se informar quanto ao suposto débito, sendo informado que não existiam, porém, as cobranças não cessaram. Assim, requer, seja declarado a inexistência dos débitos, bem como, a condenação das requeridas em obrigação de fazer consistente na abstenção de cobranças e, a pagarem, os valores de R$ 7.000,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 pela utilização de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo).”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se as cobranças realizadas pelas rés caracterizam abuso ou ameaça aptos a configurar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99, do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A parte autora/recorrente, através de declaração de hipossuficiência financeira, afirma não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

5. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Confirmam-se, dessa forma, as razões de decidir do MM. Juízo da origem, haja vista que, conforme a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida não tem o condão de acarretar danos morais, sendo ônus da parte autora demonstrar os desdobramentos negativos em seus direitos personalíssimos, apto a configurar dano extrapatrimonial, cito:
“ 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)”.

7.
In casu
, apesar de a recorrente alegar que cobranças contém cunho ameaçador, os e-mails anexados em ID. 10813349 e seguintes não corroboram tal afirmação. Na verdade, as cobranças apresentam teor informativo e regular, característico de cobranças ordinárias, e não evidenciam qualquer abuso ou intimidação que pudesse afetar de maneira relevante os direitos da personalidade.

8. Isso posto, mantenho a r. sentença, por não se vislumbra efetiva lesão aos direitos da personalidade do recorrente a justificar o reconhecimento de danos morais, carecendo de elementos que comprovem grave abalo psicológico sofrido pelo consumidor, com danos em sua esfera íntima, o que entendo não estar presente nos autos, não ultrapassando a esfera de meros aborrecimentos cotidianos, não passíveis de indenização.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)